Tribunal: TCU
Processo: 004.535/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pela Universidade Federal da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 7938/2024-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pela Universidade Federal da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Laire de Figueiredo Freitas para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à entidade de origem.